Tribunal: TJPA
Processo: 0802159-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802159-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1-
Não carece de reforma, uma vez que, a multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da magnitude do direito envolvido e das providências determinadas
,
bem como
ao pleito de dilatação do prazo para cumprimento da liminar, majorando-o para 180 (cento e oitenta) dias, o dobro do prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
.

2- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

12723993, por meio da qual dei parcial provimento,

tão somente, para modificar o prazo estabelecido de 60 dias para o cumprimento da liminar para maior período, isto é, fixando em 180(cento e oitenta) dias, mantendo os demais termos da decisão de 1.º grau, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o recorrente pede a reforma alegando em síntese que o valor das astreinte foi exorbitante e ainda sobre dilação do prazo para o cumprimento da decisão.

Ressalta ainda sobre o grave quadro de recessão e ainda dos escassos recursos disponibilizados à implementação das políticas públicas atualmente no Estado do Pará, sendo a quantia fixada pelo Juízo recorrido revela-se nitidamente excessiva, acrescentando ainda sobre a necessidade de conceder o efeito suspensivo, conforme o art. 995 do CPC.

Dessa forma, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de se reconhecer a impossibilidade de se fixar multa, ou que seja reduzida, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.11900251)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado, sobre as alegações de reforma no prazo estabelecido de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da ordem e início das obras, entendo necessária adequação, levando em conta que a reforma a ser executada precisa ser precedida de procedimento licitatório, previsto na Lei nº 8.666/93, o qual mesmo em contratação direta, implica em procedimento administrativo burocrático que merece maior o estabelecimento de maior período, no caso, fixo em 180 (cento e oitenta) dias
.

Nesse sentido, citei o julgado explicitando o entendimento nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL.
ALEGADA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. MANTIDO SOMENTE O ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO DA LIDE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REFORMAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA. OBRIGAÇÃO ESTATAL
DETERMINADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO ISSO ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PRAZO PARA QUE O ESTADO PROCEDA A REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR AMPLIADO
PARA UM ANO E MEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO. (Ac. 9787164, 9787164, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/05/2022, publicado em 07/06/2022)

................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA DIZ RESPEITO À GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 PARA A SUA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (Ac. 4044399, 4044399, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, publicado em 2020-12-03)

A propósito
, como bem destacou a decisão,
a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que deve servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, pelo que mantenho a multa e a limitação estabelecida, por ser proporcional e razoável a obrigação estabelecida.

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial tentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. (Ac. 2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05).”

......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO CONCERNENTE À CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA QUANDO O MÉRITO DA CAUSA SE TRATAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora caiba, primariamente, aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, principalmente quando a omissão
mostra-se
apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais prescritos no texto constitucional.

2. Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de modo a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Precedente do STF.

3. Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode a Administração se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais.

4. Em relação à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, dado que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados. Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.

5. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (Ac. 5832629, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 26/07/2021, publicado em 12/08/2021)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/11/2023